Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-44.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001299-44.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: FELIPE CEZARIO LEVITZKI ZANGIROLAMI

Advogado(s):FABIO PICCOLI

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

DE
EXIBIÇÃO DE DOCS.
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APONTAMENTO
DO NOME DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE OBTENÇÃO DO CONTRATO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXIBIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA DÍVIDA E DO AVAL ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA.

APELO
DO RÉU
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada por consumidor, determinou a apresentação de contrato supostamente firmado para comprovação de dívida que ensejou a negativação do nome do autor e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve recusa administrativa do réu em fornecer ao consumidor o contrato solicitado; (ii) estabelecer se a alegada impossibilidade de localização do documento afasta o dever de exibição; e (iii) determinar se é cabível, na ação de exibição de documentos, a análise da legitimidade da negativação e da responsabilidade do avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor possui direito fundamental à informação nas relações de consumo, decorrente da boa-fé objetiva, o que legitima o acesso ao contrato que fundamenta a cobrança e a negativação de seu nome.

As conversas via aplicativo de mensagens demonstram as reiteradas tentativas administrativas do autor para obtenção do contrato, sendo admitidas como prova documental quando inexistem indícios de adulteração e quando não impugnadas especificamente pela parte contrária.

A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira, mesmo após a judicialização da demanda, configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois cabe ao detentor do documento comprovar a existência da relação jurídica alegada.

A recusa injustificada de exibição de documento essencial atrai a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, autorizando o magistrado a admitir como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar com a exibição.

A alegação de impossibilidade de localização do contrato não configura impossibilidade objetiva ou caso fortuito, pois a guarda e organização de documentos contratuais integram o risco da atividade bancária e constituem dever inerente à prestação do serviço.

A inexistência ou não apresentação do contrato que embasaria a negativação revela falha na prestação do serviço e afasta a justificativa para a manutenção da inscrição restritiva.

A ação de exibição de documentos possui objeto restrito ao acesso ao documento comum, sendo inadequada a discussão sobre a validade do aval, a existência da dívida ou a regularidade da negativação sem a prévia apresentação do contrato.

A sucumbência recursal integral do apelante impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e entendimento consolidado do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem direito de obter, inclusive judicialmente, o contrato que fundamenta cobrança ou negativação realizada por instituição financeira.

A recusa injustificada de exibição de documento essencial autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

A alegação de não localização de contrato por instituição financeira não configura impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação de exibição, pois a guarda documental integra o risco da atividade.

A ação de exibição de documentos limita-se ao acesso ao documento comum, sendo incabível discutir o mérito da dívida ou da negativação sem a apresentação do contrato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível n.

8001299-44.2024.8.05.0154
, de
Luís Eduardo Magalhães
-BA
, em que
são

a
pelante,
BANCO BRADESCO S.A.

e
a
pelad
o
,

FELIPE CEZ
Á
RIO LEVITZKI ZANGIROLAMI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
, mantendo a sentença
a quo,
com a majoração da verba honorária de sucumbência,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12